Tribunal: TJDFT
Processo: 0708894-57.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. IMÓVEL. IPTU. USO EXCLUSIVO DO BEM. RESPONSABILIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL AFASTADA. ASSÉDIO PROCESSUAL AFASTADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 7.158,15, referente aos débitos de IPTU/TLP do imóvel descrito na inicial, anos 2016 a 2024 e que a ré providencie o pagamento dos débitos de IPTU/TLP 2025 do citado imóvel, no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após o pedido de cumprimento de sentença, sob pena de aplicação de multa diária. Julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. O autor, em sede de contrarrazões, apresentou impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não foi demonstrada a efetiva necessidade de concessão do benefício (ID 75448366).
3. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 5 salários mínimos (ID 75596066), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária e dos elementos constantes nos autos extrai-se a hipossuficiência alegada. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
4. Na origem, o autor ajuizou ação visando ao ressarcimento dos valores de IPTU e TLP do imóvel descrito na inicial, pagos entre os anos de 2016 a 2024, bem como a condenação da ré a providenciar o pagamento dos débitos de IPTU/TLP relativos ao ano de 2025. Informou que as partes mantiveram relacionamento amoroso encerrado em 2011 e possuem uma filha menor. Afirmou ser proprietário do bem, onde a requerida reside exclusivamente desde 2016, conforme acordo verbal, pelo qual ela seria responsável pelas despesas do imóvel. Sustentou que a requerida descumpriu tal obrigação, deixando de pagar o IPTU desde 2016, o que ocasionou protestos e negativação em seu nome. Alegou ter arcado com os custos desses protestos, os quais foram objeto de outra demanda (processo no 0700750-31.2024.8.07.0007), além do parcelamento e pagamento dos débitos atrasados do IPTU do imóvel citado. Ressaltou que suportou encargos financeiros expressivos, enquanto a requerida, usufruindo do imóvel, permaneceu inadimplente e omissa em suas responsabilidades.
5. Em suas razões recursais, a requerida suscitou, preliminarmente, a litispendência, ao argumento de que os mesmos pedidos e fundamentos já foram objeto de apreciação no processo no 0700750-31.2024.8.07.0007, bem como a ilegitimidade passiva, por entender que a responsabilidade pelo IPTU recai, primordialmente, sobre o proprietário do imóvel, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional. No mérito, alegou que, embora a jurisprudência reconheça a responsabilidade do ocupante em caso de usufruto exclusivo, essa obrigação depende de consentimento expresso ou previsão contratual, o que não se verifica no caso concreto. Asseverou inexistir qualquer acordo quanto ao pagamento do IPTU e apontou a ocorrência de assédio processual e abuso do direito de ação. Defendeu que eventual cobrança deve observar a prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, de modo que os valores anteriores a 2020 não podem ser exigidos, devendo ser excluídos do cálculo em respeito aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. Requereu o acolhimento das preliminares, com a extinção do feito por litispendência ou ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, pugnou pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial e procedente o pedido contraposto. Caso mantida a condenação, requereu: (i) a limitação da cobrança aos últimos cinco anos; (ii) o afastamento da obrigação de pagamento do IPTU/TLP 2025; e (iii) a dedução dos valores não comprovadamente quitados pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. As questões em discussão consistem em: (i) estabelecer se há litispendência entre a presente demanda e o processo no 0700750-31.2024.8.07.0007; (ii) definir a legitimidade passiva para responder pela obrigação de pagamento do IPTU/TLP do imóvel; (iii) analisar a ocorrência de prescrição parcial quanto aos valores cobrados; (iv) avaliar o pedido de exclusão da cobrança referente ao exercício de 2025 e (v) verificar a prática de assédio processual apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A litispendência se configura quando presentes, de forma simultânea, a identidade de partes, de pedido e de causa de pedir. No caso em análise, embora o processo no 0700750-31.2024.8.07.0007 (4a Vara Cível de Taguatinga) apresente identidade de partes e de causa de pedir em relação ao presente feito, naquela demanda o autor pleiteou a condenação da ré ao pagamento de protestos referentes a débitos da Caesb, Neoenergia e IPTU, bem como o ressarcimento de valores pagos à Caesb e à Neoenergia, além de indenização por danos morais. Os pedidos, portanto, não coincidem com os formulados na presente ação. Ainda que se reconheça a conexão entre as demandas, o processo mencionado já foi julgado. Preliminar afastada.
8. É incontroverso nos autos que a ré exerce a posse exclusiva do imóvel em questão, em tese, comum. Nos termos dos arts. 32 e 34 do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Em se tratando de imóvel registrado exclusivamente em nome do autor, ele é formalmente o contribuinte perante o Fisco. No entanto, entre as partes, a responsabilidade pelo pagamento do imposto pode ser questionada, fazendo com que a ré, na condição de possuidora exclusiva, seja parte legítima na presente ação. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
9. No caso em exame, é incontroverso que a ré detém a posse exclusiva do imóvel descrito na inicial, circunstância que a obriga a arcar com os encargos inerentes ao uso do bem, entre eles o IPTU. Trata-se de consequência lógica do exercício da posse com exclusividade, de modo que a sentença acertadamente reconheceu sua responsabilidade pelo pagamento das despesas relativas ao imóvel. Precedente: Acórdão 1764231, 0708054-36.2019.8.07.0014, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 17/10/2023.
10. No caso em análise, a obrigação de ressarcimento apenas se tornou exigível a partir da ciência do inadimplemento e quitação, pelo autor, das parcelas relativas ao IPTU. Nesse quadro, considerando que o autor somente teve ciência inequívoca, parcelou e quitou os débitos a partir do ano de 2022, não se pode cogitar de prescrição parcial, conforme tese defendida pela recorrente.
11. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.817.845/MS, firmou entendimento de que “o ajuizamento de sucessivas ações judiciais, desprovidas de fundamentação idônea e intentadas com propósito doloso, pode configurar ato ilícito de abuso do direito de ação ou de defesa, o denominado assédio processual”. Na presente demanda, embora se verifique situação conflituosa entre os ex-companheiros e a notícia de demandas ajuizadas em face da parte recorrente, não há nos autos elementos probatórios mínimos que evidenciem excesso ou desvio na utilização do direito de ação pelo recorrido. Conforme destacado na sentença, “o autor possui direito ao ressarcimento pleiteado nestes autos”, circunstância que demonstra o exercício regular do direito constitucional de acesso à Justiça, sem qualquer prova de que tenha agido com a exclusiva intenção de importunar ou prejudicar a recorrente. Assim, ausentes os requisitos configuradores do assédio processual, não há falar em abuso do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido. Preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, litispendência e ilegitimidade passiva rejeitadas. Recurso não provido.
13. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.